Tribunal: TJES
Processo: 0003739-55.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003739-55.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO GIRO VEICULOS LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LAURO MOTTA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0003739-55.2019.8.08.0021

Embargante: Auto Giro Veículos Ltda.

Embargado: Condomínio do Edifício Lauro Motta

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Auto Giro Veículos Ltda contra o acórdão de id 15387367, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro.

Nas razões recursais de id 15911290, o embargante alega em síntese que o acórdão de apelação incorreu em vícios, pleiteando que sejam sanados com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento. Sustenta a) obscuridade e omissão por não ter sido analisada a possibilidade de concessão do efeito suspensivo à apelação, apesar de o pedido ter sido formulado por via inadequada; b) omissão e contradição por não ter aplicado os artigos 5º, inc. LXXIV da CF e 99, §2º e §3º do CPC sobre a manutenção do benefício da gratuidade de justiça; c) omissão e contradição em relação ao cerceamento de defesa, por não ter o voto indicado a norma que autoriza o indeferimento da prova oral; d) contradição na aplicação do Tema 886 do STJ, por ter o acórdão impedido a comprovação da posse e contrariado as provas de ciência do condomínio acerca da transação imobiliária; e e) prequestionamento das normas constitucionais e infraconstitucionais citadas.

Contrarrazões apresentadas no id 16259524.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA CONDOMINIAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA PRECLUSA. AFASTADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO ALEGADO POSSUIDOR E DE CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. TEMA 886 DO COL. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Auto Giro Veículos LTDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor do Condomínio do Edifício Lauro Motta. A parte embargante busca desconstituir penhora incidente sobre a unidade 103 do referido condomínio, alegando ser proprietária do bem por meio de contrato de promessa de compra e venda, quitado anteriormente à constituição do débito condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo apelado; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (iii) determinar se é cabível a desconstituição da penhora sobre imóvel com base em promessa de compra e venda não registrada e desacompanhada de prova de posse e de ciência do condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo apelado encontra-se preclusa, pois não foi apresentada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, conforme exige o art. 100 do CPC.

A concessão da gratuidade de justiça pode ser revista de ofício, mas somente diante de novas provas que demonstrem modificação da condição econômica da parte beneficiária, o que não ocorreu no caso.

O pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação, antes de sua distribuição, não observa os requisitos legais do art. 1.012, § 3º, do CPC, razão pela qual não pode ser conhecido.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito quando os elementos documentais são suficientes para a formação do convencimento, conforme art. 371 do CPC.

A penhora foi regularmente realizada em cumprimento de sentença referente a débito condominial, recaindo sobre imóvel cujo registro permanece em nome de terceiro, sendo o possuidor atual reconhecido judicialmente em ação anterior.

A apelante não comprova relação jurídica material com o bem, tampouco a ciência inequívoca do condomínio acerca da suposta aquisição, elementos exigidos pela tese firmada no Tema 886 do STJ.

A ausência de registro da promessa de compra e venda e de prova de posse impede o reconhecimento da ilegitimidade da constrição judicial, permanecendo hígida a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser apresentada na primeira manifestação nos autos, sob pena de preclusão.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral cuja produção é desnecessária para o deslinde da controvérsia.

3. A inexistência de posse comprovada e de ciência inequívoca do condomínio acerca da alienação impede o reconhecimento da ilegitimidade da penhora sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda não registrada.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.